Tribunal: STF
Processo: ARE 1462369
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. SERVIÇO MÉDICO. MORTE. PERDA DE UMA CHANCE. ALEGAÇÃO DE ATRASO NO ATENDIMENTO E NÃO HAVER UTI. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. De acordo com as provas dos autos, prontuário médico e depoimento de testemunhas, não houve atraso no atendimento realizado pelo serviço público de saúde ao falecido paciente, sendo que sua morte decorreu da gravidade e da instabilidade de seu quadro clínico em virtude de doença de base, cuja reversão não foi obtida apesar de todos os esforços da equipe médica.



    2. Embora houvesse indicação de transferência para UTI, o falecido doente estava em BOX de Emergência, onde lhe foi prestada toda a assistência que encontraria em um leito de UTI, haja vista que houve monitoração constante, aplicação de fluidos e de medicamentos, realização de acesso venoso central, reversão de parada cardíaca, entubação. Assim, o fato de não ter sido removido para leito de UTI não diminuiu as chances de reversão do seu quadro. Registre-se que em virtude da instabilidade do quadro clínico, até o transporte para outra unidade hospitalar não era recomendado.



    3. Recurso conhecido e desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Como se vê do relato acima apresentado, que foi colhido a partir do prontuário do falecido paciente e do depoimento das testemunhas, não houve atraso no atendimento desde o momento da chegada do SAMU até o óbito. Durante todo esse período tentou-se estabilizar o seu quadro clínico, que era grave e instável em virtude da doença de base – etilista – para o fim de serer removido ao Hospital de Base com vistas à realização da endoscopia digestiva indicada no tratamento da hemorragia digestiva alta, que foi o acertado diagnóstico realizado pelo médicos.



    Durante o período de assistência médica, tentou-se, por diversos caminhos. estabilizar o paciente, seja por meio de hidratação ou de medicamentos; contudo, em razão da gravidade do caso, não foi obtido êxito.



    Registre-se que, de acordo com o médico André, mesmo se houvesse o serviço de endoscopia digestiva no Hospital Regional do Paranoá, a realização desse procedimento nas condições instáveis do falecido paciente não seria indicado, haja vista que, em virtude da anestesia, traria mais malefícios do que benefícios. Assim, o correto era a tentativa de estabilização do quadro clínico, o que foi tentado, para, somente após, mesmo que por estreita janela, pudesse ser realizado o transporte e a endoscopia no Hospital de Base.



    [...]



    Portanto, a morte do genitor da apelante não pode ser imputada a qualquer falha na prestação de serviço médico ofertada pelo Distrito Federal, não se podendo concluir sequer por diminuição de chances de reversão do quadro por qualquer ação ou omissão do ente federado.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Internação em UTI. Aplicação de multa diária contra a fazenda pública. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF.Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do NCPC, majorado em mais 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos parágrafos 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita” (ARE n. 1.177.481/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/05/2019).



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito à vida e à saúde. Procedimento cirúrgico de urgência. Obrigação solidária de todos os entes da Federação. Art. 196 da Constituição. Precedentes. 3. Divergir do entendimento do Tribunal de origem acerca da procedência do pedido para que o Estado do Rio Grande do Sul forneça transporte aéreo e estada à paciente para realização de procedimento cirúrgico de urgência, bem como custeie 20% de tratamento, em razão de seu plano de saúde não cobrir todas as despesas, demandaria análise da moldura fática delineada nos autos. Súmula 279. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 839.974/RS AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/05/2015)



    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SAÚDE. CONCESSÃO DE TRANSPORTE PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA FORA DO MUNICÍPIO DE DOMICÍLIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos. Súmula 279/STF. 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973” (RE 634.955-AgR/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 16/11/2017).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de outubro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente